Tribunal: TJBA
Processo: 8016265-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016265-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO PACHECO

Advogado(s)
:
NEIVA LAIMONIS DUMPE

AGRAVADO: EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES, ANTENOR BOMFIM LAGO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DA POSSE. INSTITUTOS DISTINTOS. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA E O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Fernando Augusto Pacheco contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador nos autos de cumprimento de sentença movido por Embattur Empresa Bahiana de Transporte e Turismo EIRELI - EPP. O juízo deferiu parcialmente tutela liminar para determinar a inclusão do nome da exequente como detentora da posse provisória de semovente junto à ABCCMM, assegurando-lhe acesso ao sistema da entidade. O agravante alega inovação no provimento jurisdicional, já que a parte exequente pleiteara apenas a transferência da propriedade, e não a posse provisória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu tutela de posse provisória, quando o pedido se restringia à transferência de propriedade, configura julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se a posse provisória deferida ainda encontra respaldo na sentença anteriormente transitada em julgado.

III. Razões de decidir

1. A decisão judicial que concede provimento diverso daquele expressamente requerido viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

2. Posse e propriedade são institutos jurídicos distintos, com ações e efeitos próprios, sendo indevida a concessão de posse provisória com base em pedido de transferência de propriedade.

3. A sentença que confirmou a tutela liminar de transferência provisória deve observar o prazo requerido na petição inicial, o qual se encerrou em 30/03/2021, não havendo respaldo para manutenção do provimento possessório após esse período.

4. A manutenção da posse pela exequente após o decurso do prazo requerido por si mesmo em sua petição inicial não está abarcada pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. Configura julgamento extra petita a decisão que concede tutela diversa da pleiteada, em afronta ao art. 492 do CPC.

2. A posse e a propriedade possuem natureza jurídica distinta e não podem ser concedidas indistintamente sem respaldo no pedido da parte.

3. A tutela possessória concedida extingue-se automaticamente com o seu decurso, salvo expressa prorrogação judicial.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 141 e 492; CC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1928284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.02.2022; STJ, REsp 2035370/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.04.2023; TJ-PE, IAC nº 0002099-31.2017.8.17.2480, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 07.05.2020; TJ-TO, AI nº 0009063-75.2020.8.27.2700, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. 12.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016265-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FERNANDO AUGUSTO PACHECO e como agravada EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator. Ficam PREJUDICADOS os embargos de declaração.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03